Tribunal: TJPA
Processo: 0007552-93.2012.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007552-93.2012.8.14.0401

APELANTE: RODRIGO DOS SANTOS PINHEIRO

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0007552-93.2012.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: VARA DE ENTORPECENTES E COMBATE ÀS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS DE BELÉM/PA

APELANTE:
RODRIGO DOS SANTOS PINHEIRO

DEFENSORIA PÚBLICA: FLORIANO BARBOSA JUNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06).

1.

DA ABSOLVIÇÃO.
PROVIMENTO. ACOMPANHANDO ENTENDIMENTO DA PROCURADORIA.
REVELANDO OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLIGIDOS QUE O ACUSADO DESCONHECIA O MATERIAL ILÍCITO A SER ENTREGUE A SEU COMPANHEIRO DE CELA, E QUE O DELITO TIPIFICADO NO ART. 33 DA LEI 11.343/06 NÃO ADMITE A MODALIDADE CULPOSA, DEVE-SE CONSIDERAR O FATO PRATICADO POR ELE COMO ATÍPICO. PERCEBE-SE QUE NÃO HÁ PROVAS SUFICIENTES QUE DEMONSTREM O CONHECIMENTO DO RÉU ACERCA DA EXISTÊNCIA DE ENTORPECENTES DENTRO DO MATERIAL A SER ENTREGUE A SEU COMPANHEIRO DE CELA, MOISÉS. ISTO PORQUE A DROGA ESTAVA ACONDICIONADA EM UM TUBO DE PASTA DE DENTE, PORTANTO, DE DIFÍCIL RECONHECIMENTO, SENDO ESTE INCLUSIVE O ARGUMENTO UTILIZADO PELO JUÍZO PARA ABSOLVER A SEGUNDA ACUSADA, ELIZABETE CALADO ALVES, QUEM LEVOU A ENCOMENDA AO CENTRO DE TRIAGEM. DESSA FORMA, AFIGURA-SE IMPOSITIVA A MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO ABSOLUTÓRIA FUNDADA NA REGRA POSTA NO ARTIGO 386, INCISO VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

Recurso CONHECIDO
e PROVIDO
. Absolvendo RODRIGO DOS SANTOS PINHEIRO do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, com fulcro no artigo 386, VI, do Código de Processo Penal.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito,
dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 25 de abril de 2022 e término no dia 02 de maio de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 02 de maio de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
RODRIGO DOS SANTOS PINHEIRO
, por intermédio de Defensor Público, contra a r. sentença prolatada pela
Vara de Entorpecentes e Combate às Organizações Criminosas de Belém/PA
(ID nº 6235329), que o condenou às penas de
05 anos e 10 meses
de reclusão
, em regime inicial
Semiaberto,
além do pagamento de
583 dias-multa
, pelo crime tipificado no
artigo 33 da Lei nº 11.343/06
(crime de tráfico de entorpecentes).

Na
denúncia
(fls. 57/63, ID nº 6235294), o representante do Ministério Público narrou que no dia 10/04/2012, o policial militar, Domingos Braga Neto, que é agente penitenciário na triagem de São Braz, estava de serviço desenvolvendo as suas atividades rotineiras, quando no local de revista de material a serem entregues aos detentos, lhe foi entregue, por uma senhora identificada como ELIZABETE CALADO ALVES, uma sacola, a qual continha em seu interior, material de higiene para ser entregue ao preso identificado como RODRIGO DOS SANTOS PINHEIRO. Ao ser procedida a revista, o policial encontrou, um tubo de pasta de dente, contendo em seu interior, substância entorpecente. Nesse momento, Elisabete que estava na companhia de Rodrigo em sua cela, quando lhe foi solicitado, pelos policiais, que ela os acompanhasse até a Seccional a fim de que prestasse esclarecimentos sobre o fato delituoso. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas dos
artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06
.

Na
sentença
(fls. 346/358, ID nº 6235329), a acusada ELIZABETE CALADO ALVES foi absolvida das sanções previstas nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, uma vez que não restaram provadas autoria e materialidade dos delitos, visto que as testemunhas arroladas pelo
parquet
não foram suficientes para fornecer ao juízo a certeza necessária à sua condenação. Já o ora apelante fora condenado somente nas sanções previstas no artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Em suas
razões recursais
(fls. 366/369, ID nº 6235331), o recorrente pugnou pela
absolvição por insuficiência de provas.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 375/379, ID nº 6235331), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito pelo
improvimento
do recurso interposto, uma vez que as razões fáticas e jurídicas expostas na sentença são expressão da mais lídima Justiça.

Nesta
Instância Superior
(fls. 450/454, ID nº 7842509), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo, manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, devendo o apelante ser absolvido pelo crime de tráfico de entorpecentes, em razão de não estar devidamente provado que este tinha prévio conhecimento de que o conteúdo do material era ilícito.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pela absolvição por insuficiência de provas.

Na ausência de teses preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A defesa pugna pela
absolvição do apelante no crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06, por não haver provas suficientes que ensejem a sua condenação, uma vez que o acusado não sabia que o material a ser entregue para seu colega de cela, tratava-se de entorpecentes, descaracterizando portanto, a tipicidade da conduta.

Com base na análise feita dos autos, é de fácil percepção que razão assiste à defesa, pelos motivos a seguir:

É oportuno destacar que para que alguém pratique conduta dolosa, é necessário que tenha consciência do ato que está realizando, caso contrário, estará caracterizado o erro de tipo, nos termos do artigo 20 do Código Penal. Assim sendo, considerando que o réu desconhecia o material ilícito a ser entregue a seu companheiro de cela, e que o delito tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06 não admite a modalidade culposa, deve-se considerar o fato praticado por ele como atípico.

Neste sentido, ressalta-se o entendimento doutrinário a respeito do tema:

“O erro é uma falsa representação da realidade e a ele se equipara a ignorância, que é o total desconhecimento a respeito dessa realidade. No caso de erro de tipo, desaparece a finalidade típica, ou seja, não há no agente a vontade de realizar o tipo objetivo. Como o dolo é querer a realização do tipo objetivo, quando o agente não sabe que está realizando um tipo objetivo, porque se enganou a respeito de um de seus elementos, não agente dolosamente: há erro de tipo.”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini.

Manual de Direito Penal
.v .1. Parte Geral.
19 ed. São Paulo: Atlas,
2003. 455p.)

Analisando acuradamente os autos,
percebe-se que não há provas suficientes que
demonstrem o conhecimento do réu acerca da existência de entorpecentes dentro do material a ser entregue a seu companheiro de cela, Moisés. Isto porque a droga estava acondicionada em um tubo de pasta de dente, portanto, de difícil reconhecimento, sendo este inclusive o argumento utilizado por este MM. Juízo para absolver a segunda acusada, ELIZABETE CALADO ALVES, quem levou a encomenda ao Centro de Triagem.

Extrai-se do depoimento do réu que este estava fazendo um favor a seu colega de cela, o qual não recebia visitas e que tinha pedido para que fosse entregue material de higiene por meio da visita do acusado. Deve-se considerar, ainda, a pequena quantidade de droga e o local onde esta se encontrava, qual seja, dentro de um tubo de pasta de dente, sendo plausível a argumentação da defesa de que o réu desconhecia o conteúdo da pasta de dente.

Sob este raciocínio, decidiu a egrégia 1ª Câmara Criminal do TJE/RS. Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. ERRO DE TIPO
.
Revelando os elementos probatórios coligidos que
o acusado desconhecia o caráter ilícito de uma das substâncias contidas em produto apreendido no interior de seu estabelecimento comercial, incidindo, com isso, em falsa percepção da realidade quanto ao fato de estar armazenando, para fins de co
mercialização, substância qualificada pela legislação nacional como
droga, afigura-se impositiva a manutenção da solução absolutória fundada na regra posta no artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal.
APELAÇÃO DESPROVIDA
(TJRS – AP 70079017562 RS – 1 Câmara Criminal – Relator: Honório Gonçalves da Silva Neto – Data de Julgamento: 19/12/2018 – Publicação DJe: 21/02/2019).

Por todo o exposto, compreende-se como plenamente cabível o pleito defensivo de absolvição do réu, por não estar devidamente provado que este tinha prévio conhecimento de que o conteúdo do material era ilícito, merecendo reforma a r. sentença condenatória.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e concedo provimento à pretensão recursal,

a
bsolvendo RODRIGO DOS SANTOS PINHEIRO do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, com fulcro no artigo 386, VI, do Código de Processo Penal.

É como voto
.

Belém, 04/05/2022